Tribunal: TJMT
Processo: 1023264-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023264-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 044.479.991-53 (AGRAVANTE), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA (AGRAVADO), JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUSA - CPF: 429.035.213-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO, contra o indeferimento da inicial do Mandado de Segurança em epígrafe n. 1023264-80.2022.8.11.0000, impetrado em desfavor da JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

A apertada síntese sustenta o agravante que não se aplica a Súmula 267, porque as Sumulas não têm um caráter de cláusula pétrea insuscetível de ter exceção ou ser submetida a modulação. Afirma que a Sentença combatida é absurda, ilegal, teratológica. Que o Mandado de Segurança é instrumento idôneo para a cassação de provimentos jurisdicionais abusivos sendo, para isso necessário apenas que se demonstre além da irrecorribilidade da decisão, a sua flagrante ilegalidade ou teratologia.

Assevera que o advogado não foi intimado do despacho que determinou a intimação da pessoal da parte autora para dar regular andamento no feito, caracterizando um caso típico de ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Aduz que quem deve ser intimado, na forma determinada no Código, isto é, através do órgão oficial, de qualquer decisão judicial é o procurador da parte, o advogado. Que a nulidade é absoluta, por força do parágrafo terceiro do artigo 205 do CPC, Resolução nº 185/2013 do CNJ e parágrafo 2° do artigo 4º, da Lei nº 11.419, de 19/12/2006.

Destaca que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, bem ainda que a decisão judicial, determinando a arquivamento do processo, não é passível de recurso suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O agravante reitera seus argumentos, salientando que houve teratologia e ilegalidade na sentença ao determinar a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, deixando de intimar o advogado da parte que só tomou conhecimento da extinção quando a Sentença já fora publicada.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

" Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO contra ato do EXMO. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos de nº 0030169-39.2015.8.11.0041, visando proteger direito líquido e certo, consistente em atos tidos pelo impetrante como ilegais, consubstanciado na sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais proposta pelo Impetrante contra de LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. e MAIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A.

Sustenta a impetrante, em resumo, que (i) a Sentença, proferida pelo Juízo monocrático, ora vergastada é teratológica e manifestamente ilegal; (ii) os efeitos da Sentença produzirão imediata consequência, com inegáveis danos ao Impetrante; (iii) a impetração está acobertada pelo art. 5º, II, da Lei mandamental, [Lei nº 12.016 – 12/08/2009]; (iv) a decisão judicial ora vergastada tanto extinguiu o processo sem resolução do mérito, portanto, sem possibilidade de efeito suspensivo, quanto julgou improcedentes os Embargos, e ainda não transitou em julgado; (v) se surpreendeu com os hipotéticos motivos que levaram a Meritíssima juíza da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá a decidir sobre um processo que não mais está sob sua alçada e que sequer se encontra no Estado de Mato Grosso; (vi) a intimação deva ser feita ao advogado, já que não se pode confundir citação [CPC - 238], com intimação [CPC - art. 269]; (vii) a primeira das modalidades da intimação é aquela feita por meio eletrônico, termos do art. 270 do CPC; (viii) quando não for possível a intimação por meio eletrônico, a segunda modalidade determinada na legislação deve ser feita pela Imprensa Oficial. [CPC - art. 272]; (ix) não existe nos autos qualquer, nenhuma, prova de que tenha o Impetrante, quer seja como parte, quer como Advogado, sido intimado na forma da lei para cumprir alguma providencia determinada pela magistrada; (x) O Advogado só tomou conhecimento da extinção quando a Sentença já fora publicada; (xi) incidência do parágrafo 6º do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Pugna pela concessão de medida liminar inaudita altera parte, a fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de decretar o trânsito em julgado da Sentença como consta registrado em seu decisium, até a decisão do Mérito deste mandato.

É o relato do necessário.

Decido.

Inicialmente, passo à análise do cabimento da estreita via mandamental.

O Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato abusivo/ilegal perpetrado pela autoridade indigitada coatora, consubstanciado na sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”

Consigna-se ainda, que a Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 10, estabelece que:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Da análise dos artigos supracitados, extrai-se que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico.

Com efeito, em se tratando o feito originário de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, lucros cessastes e danos morais, poderia à parte ter interposto recurso de apelação cível, com fulcro no artigo 1.009 do CPC, ou ainda formular pedido de efeito suspensivo diretamente ao Tribunal, termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

É cediço que, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

No presente caso, o próprio impetrante em sua inicial afirma que não transitou em julgado a sentença. Portanto, incidiu na hipótese do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016⁄2009, isto é, utilizou-se do Mandado de Segurança diretamente como sucedâneo recursal, situação em que a pretensão recursal não comporta provimento.

Aparentemente, pretende a impetrante, por via transversa, obter a reforma da decisão judicial, quando existente recurso cabível para tanto. Necessário ressaltar ainda, que, não se verifica de plano abusividade ou ilegalidade na decisão judicial, devendo seu acerto ou desacerto ser analisado pelo meio processual cabível e adequado.

Assim, diante do cabimento de recurso com efeito suspensivo contra a decisão judicial atacada, descabida a impetração da ação mandamental.

A corroborar o acima exposto:

‘PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL– JUSTA CAUSA – APRECIAÇÃO A CRITÉRIO DO JULGADOR – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A impetração de mandado de segurança contra o ato judicial está vinculada à presença cumulativa de três requisitos: inexistência de instrumento recursal idôneo, não formação da coisa julgada e ocorrência de teratologia na decisão atacada. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.’ (Processo nº 1002531-69.2017.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

‘AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL –– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – NÃO CABIMENTO DO WRIT - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.1- Nos termos da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, ainda mais, quando não se trata de ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico.2- Não há que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica, em razão da revogação da liminar, quando do julgamento do mérito da causa, porquanto a liminar anteriormente concedida possui caráter precário e não assegura o provimento final definitivo.3- Inexistindo razões para modificação da decisão monocrática que julgou extinto o mandamus, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.” (AgR 76162/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

‘MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA – SUCEDÂNEA SUCURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.1. A impetração de mandado de segurança tem como escopo assegurar direito líquido e certo, visando combater alguma ilegalidade praticada por autoridade pública ou por quem lhe faça as vezes.2. Incabível a impetração do remédio constitucional contra ato judicial, salvo se se tratar de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou abuso de poder.3. Impossibilidade de impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial, passível de recurso, sob pena de desnaturar e desvirtuar a natureza do remédio constitucional, ou seja, não se pode utilizar a ação mandamental como sucedâneo recursal. Incidência da Súmula nº 267 do STF.(...).5. Ordem Denegada.’ (Processo nº 1003867-45.2016.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018)

Neste sentido, também, é o entendimento do STJ, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a legislação e a jurisprudência do STJ, é incabível a utilização do Mandado de Segurança para impugnar ato judicial passível de recurso. 2. Hipótese em que o writ foi impetrado como sucedâneo recursal, para atacar sentença que decretou a extinção de Execução Fiscal de valor ínfimo, sem que a parte tenha interposto o recurso previsto no art. 34 da Lei 6.830/1980. 3. Recurso Ordinário não provido.” (STJ - RMS: 53035 SP 2017/0016300-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 267/STF. IMPROVIMENTO. O Mandado de Segurança não poder servir de sucedâneo ao recurso cabível, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível, encontrando óbice na Súmula 267, STF, que assim dispõe: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 27.236/TO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 14/04/2009)

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. - Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer do presente recurso, dada a ofensa à Súmula nº 267 do STF. - Ainda que a regra comporte temperamento, permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial, como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (RMS 25.397/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA)

De mesmo modo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando a parte deixou de se manifestar quando oportuno ou perdeu prazo.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE VEÍCULO REALIZADA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, EM QUE O IMPETRANTE NÃO É PARTE. HIPÓTESE QUE DESAFIA EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCABE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO QUANDO A LEI ESTABELECE RECURSO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO. EVENTUAL PERDA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO PODE SER SUPRIDA PELA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.” (Mandado de Segurança Cível, Nº 71009474891, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 14-07-2020)

“DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA. HIPÓTESE QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO, CONFORME ART. 41 DA LEI N. 9.099/95. DESCABE O MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO QUANDO A LEI ESTABELECE O RECURSO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO. EVENTUAL PERDA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO PODE SER SUPRIDA PELA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.”(Mandado de Segurança Cível, Nº 71009507997, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 10-07-2020)

Destarte, forçoso reconhecer o não cabimento do writ of mandamus, uma vez que, perfeitamente cabível contra o ato acoimado como ilegal/abusivo, a interposição de recurso com pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto, em atenção ao art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC, denego o mandado de segurança.

Intime-se.

Cumpra-se.” (ID 152747663)

Compulsando os autos, verifica-se que a principal intenção da impetrante é a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, utilizando-se do mandado de segurança como um sucedâneo recursal, em razão de não concordar com o julgamento proferido nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, lucros cessastes e danos morais.

Cuida-se do disposto no art. 5ª, inciso II da Lei nº 12.016/2009, que dispõe que não cabe mandado de segurança em desfavor de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, in verbis:

“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como cediço, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recurso, conforme disposto no art. 5.º, inc. II, da Lei n.º 12.016/09. 2. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Agravo interno conhecido e improvido.” (TJ/MT. N.U 1000418-88.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

A excepcionalidade desta regra ocorre quando a decisão impugnada é teratológica, contudo, não é o que acontece no presente caso, vez que pela análise da sentença objurgada, a decisão foi tomada conforme o melhor entendimento a ser exarado no presente caso.

A sentença restou exarada da seguinte forma:

“SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, lucros cessastes e danos morais proposta por SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO em face de LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. e MAIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A.

No caso em análise verifico que a parte autora foi intimada pessoalmente para promover o regular andamento do feito (ID. 76339740), em observância ao disposto no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil - CPC; todavia, não atendeu o chamamento judicial, estando o andamento processual paralisado há mais de meses.

Com efeito, é patente o desinteresse superveniente da parte autora em obter com efetividade a prestação jurisdicional, de modo que afeta diretamente a eficiência e celeridade processual, tornando-se relevante a imposição da extinção do feito.

Relevante salientar que a nova visão processual não mais admite a paralisação injustificada por ausência de iniciativa daquele que é o principal interessado na tutela jurisdicional, sobretudo a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, de modo que para evitar que este feito fique paralisado indeterminadamente, e, sobretudo a fim de obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso egrégio tribunal de justiça:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002488-58.2010.8.11.0045 APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTOS VÁLIDOS - TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS – DESÍDIA DO BANCO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOA falta de citação da requerida, por longo período, mesmo após seguidas intimações no sentido de efetivar a angularização da relação processual, revela a desídia do autor, que por vezes se manteve inerte, sem atender a determinação do Juízo. Não se revela necessária a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito quando o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 485 , § 1º do CPC . GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018).”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR EM VIABILIZAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485 , IV , DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “1 - Como é cediço, citação é ato essencial à validade do processo, ou seja, é pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez que sem a citação da parte contrária não se viabiliza a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito. 2- Na hipótese, tendo em vista o silêncio do Apelante quanto à diligência infrutífera de citação da parte Recorrida, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 , inciso IV , do novo CPC . 3- Levando em consideração que a extinção do feito se deu com amparo no inciso IV do artigo 485 do novo CPC , é dispensável a prévia intimação pessoal da parte, já que referida regra só se aplica nos casos dos incisos II e III, conforme determina o § 1º do artigo 485 do referido Codex.” (Ap 5518/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017). (Ap 38279/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018).”

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de praxe.

Publique-se.

Intimem-se.” (ID 150337650)

Verifica-se que não há teratologia ou ilegalidade no posicionamento adotado, vez que se encontra devidamente fundamentada em precedentes.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023